Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-98.2018.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000856-98.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REMI LANZARIN - CPF: 545.904.509-68 (APELANTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE –
EX VI
§1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do § 2º do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REMI LANZARIN
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor de
DUAL – DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, condenando o apelante, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, que foi contratado para proceder vários transportes de caroço de algodão até a sede da empresa apelada e, por sua vez, o seu caminhão permaneceu aguardando descarga por tempo superior ao que autoriza a Lei 11.442/07, causando-lhe prejuízos que devem ser indenizados.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente procedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de R$ 41.570,81 (quarenta e um mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos), referentes às diárias de estadia e, ainda, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva e revogação da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, acaso provido o recurso, pela reabertura da instrução processual a fim de que oportunize a apelada a fazer prova das alegações contidas na contestação (ID 79390450).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada DUAL - DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., em contrarrazões recursais, sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sem razão a apelada.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Pertinente ao tema, ensina CANDIDO RANGEL DINAMARCO, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

Pois bem.

Estabelece o § 2º do art. 5° da Lei 11.442/07:

§ 2º - O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Com efeito, de acordo com o mencionado artigo, a transportadora e o
destinatário da carga
são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no descarregamento do caminhão.

Assim sendo, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. AÇÃO DE COBRANÇA POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS SUPERIOR A 5 HORAS. DIÁRIAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTES.

Ilegitimidade passiva não configurada, eis que a ré como destinatária da carga responde perante o transportador pela demora no descarregamento, especialmente por que deu causa à longa espera na descarga das mercadorias transportadas
. Hipótese em que o autor levou a carga de soja ao destino contratado, não podendo ser responsabilizado pelo fato de o destinatário atrasar a autorização da entrega da mercadoria. Comprovado que a mercadoria chegou ao destino em tempo hábil e que o atraso na descarga foi superior a 5h, incide a regra do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/07, devendo a demandada pagar ao autor indenização pelas horas paradas em decorrência da tentativa de vir e efetuar o descarregamento da mercadoria nos termos da equação que levou em conta o total da carga multiplicado pelo número de toneladas transportadas e usando o número de horas excedentes da quinta hora, que alcançam a soma de R4 13.879,23, acrescidos de juros legais a contar da citação e correção monetária pelo IGPM a partir do ajuizamento. Inversão dos encargos sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ/RS Apelação Cível, Nº 70079969978, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-12-2018) (destaquei)

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante REMI LANZARIN propôs a presente Ação de Cobrança com Indenização por Danos Morais, em desfavor de DUAL – DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., alegando, em síntese, ter sido contratado para proceder vários transportes de caroço de algodão até a sede da empresa apelada, tendo seu caminhão permanecido aguardando descarga por tempo superior ao que autoriza a lei 11.442/07.

Aduziu, ainda, que realizou 07 (sete) viagens para descarga de caroço de algodão (de propriedade de terceiros) junto à empresa apelada, entre os dias 02/10/2017 a 16/01/2018, todos eles com supostos atrasos nas descargas, permanecendo no acostamento do lado de fora da sede da empresa apelada aguardando descarga um total de 744 horas e 51 minutos, pugnando, assim, pela procedência da ação.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita.

Pois bem.

Eis o teor do artigo 11, §1º, da Lei nº. 11.442/07:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o
. O transportador
obriga-se
a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.” (destaquei).

Na hipótese dos autos, sendo o apelante o responsável pelo transporte da mercadoria, deveria comprovar o prévio agendamento do descarregamento do produto, exigência expressa contida no dispositivo legal acima citado, a teor do que preconiza o artigo 373, I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Isso porque, para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5º do artigo acima referido, faz-se necessária a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse sentido,
in verbis:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUTOR QUE ATUA COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO E REALIZOU O FRETE.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS.

A
USÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RÉ ACERCA DA PREVISÃO DE CHEGADA DA CARGA, ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR
. PRÉ-REQUISITO ESTABELECIDO NA LEI Nº 11.442/07 NÃO PREENCHIDO PARA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível, Nº 71008705600, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 24-07-2019) (destaquei)

Assim sendo, não tendo o recorrente atendido ao disposto no §1º do art. 11 da Lei n. 11.442/07, não há como condenar a apelada ao pagamento da indenização por tempo de espera excedido, o que, consequentemente, conduz à manutenção da improcedência do pedido inicial.

Por outro lado, verifica-se que o apelante não comprovou que extrapolou o período de permanência com o caminhão carregado junto à empresa apelada, diante de divergências existentes nas notas fiscais juntadas com a inicial, como destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, que bem analisou o conjunto probatório dos autos, a qual peço vênia para transcrever trechos da decisão recorrida. Vejamos:

“(...) No caso dos autos, do conjunto probatório extrai-se que, o caminhão do autor chegou a sede da requerida na data de 02-

10-2017, às 07h30, mas o descarregamento só se deu em 06-10-2017 às 11h40min (f. 13), na data de 09-10-2017 às 07h40min, mas o descarregamento só se deu em 13-10-2017 às 17h20min (f. 14), na data de 18-10-2017 às 11h, mas o descarregamento só se deu em 22-10-2017 às 10h30min (f. 15), na data de 25-10-2017 às 07h35min, mas o descarregamento só se deu em 30-10-2017 às 13h47min (f. 16), na data de 05-11-2017 às 07h30min, mas o descarregamento só se deu em 13-11-2017 às 09h34min (f. 16-16v), na data de 09-01-2018 às 17h00min, mas o descarregamento só se deu em 11-01-2018 às 15h50min (f. 17-17v), na data de 13-01-2018 às 11h00min, mas o descarregamento só se deu em 16-01-2018 às 15h25min (f. 18-18v).

Entretanto, depreende-se, pois, que as alegações do autor de que teria permanecido com o caminhão carregado e parado pelo período acima especificado não foram devidamente comprovadas, uma vez as notas fiscais apresentam divergências nas informações constantes nelas.

Neste ponto, destacam-se as notas fiscais de f. 15 e f. 17-17v, nas quais constam que o tempo gasto do trecho Fazenda Rafaela (Sapezal/MT) à Campo Novo do Parecis/MT, foi menos de 2 horas.

Em consulta ao Google Maps verifiquei que a distância entre a Fazenda Rafaela e a sede da empresa requerida é de 217 km, sendo que o tempo total de percurso é de 3h14min. Assim, reputo que não é possível que o autor tenha percorrido mais de 200 quilômetros, em menos de 02h, considerando, ainda que o caminhão estava carregado.

Ademais, a nota fiscal de f. 18-18v consta o horário do início da viagem posterior ao horário da suposta entrada na sede da empresa requerida.

Portanto, tem-se que os documentos de f. 13-19 não são aptos para comprovarem as alegações da parte autora. Ou seja, não há prova da hora da chegada das cargas ao pátio da requerida, elemento indispensável para se apurar se houve atraso na descarga do veículo, consoante a própria redação do artigo 11, §5º da Lei 11.442/2007, pois, o prazo de 05 horas começa a contar “da chegada do veículo ao endereço de destino”.

Com efeito, para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da demora na descarga do caminhão, indispensável é a

comprovação da hora de chegada ao local de destino (art. 373, I do CPC), o que não ocorreu no caso dos autos. (...)” (destaquei)

Portanto, caberia ao autor, ora apelante, o ônus de comprovação do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC/15), o que não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que não restou comprovado o excesso de atraso no desembarque das mercadorias, conforme disposto na lei.

Em relação ao pedido de revogação da justiça gratuita, não obstante as razões invocadas pela apelada, sabe-se que o benefício é revogado quando existentes provas da modificação da situação econômica do beneficiário, o que não se constata na hipótese dos autos, razão pela qual, deve ser mantido o deferimento dos
benefícios da gratuidade da justiça
.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
e consoante o §11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida suspensão de sua cobrança em face da gratuidade judiciária
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021